Tribunal: TJDFT
Processo: 0752269-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ALTERAÇÃO SITUAÇÃO ECONÔMICA DA BENEFICIÁRIA. CAPACIDADE DE ARCAR CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. JUNTADA DOCUMENTOS. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS. ALIENAÇÃO DE BENS. COMPRA REALIZADA POR TERCEIROS. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. MÁ-FÉ DOS TERCEIROS ADQUIRENTES. COMPROVAÇÃO. DEMANDA EXECUTIVA. CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO VERDADE DOS FATOS. MULTA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Concedida o benefício da gratuidade de justiça, incumbe ao impugnante a comprovação dos elementos que demonstrem a alteração da situação econômica da parte ou que comprovem a sua capacidade de arcar com as custas do processo.
1.1. In casu, a mera alegação de o salário ser inferior ao valor da prestação do veículo adquirido pela beneficiária não é suficiente para revogar a gratuidade concedida.
2. Prova que não se coadune com o conceito de documento novo definido pela legislação pátria ou que não pressupõe caso fortuito ou força maior não pode ser objeto de análise em sede recursal. Documentos não analisados.
3. Considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens, quando sobre eles pender ação fundada em direito real; quando ao tempo da alienação ou oneração corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; e nos demais casos expressos em lei. Art. 792 do Código de Processo Civil.
4. Para a caracterização da fraude à execução abarcar a compra realizada por terceiros, impõe-se registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Precedentes.
5. Na hipótese dos autos, deve ser reconhecida a fraude à execução, seja pela citação válida do devedor antes da alienação do bem objeto da lide; seja pela má-fé dos terceiros adquirentes, ora agravantes, que tinham inequívoca ciência que sobre o bem adquirido pendia ação de execução.
6. Não se mostra possível excluir o imóvel de constrição judicial determinada em execução, ante a comprovação da fraude à execução.
7. A alteração da verdade dos fatos enseja a condenação por litigância de má-fé. Artigos 79 e 80 do CPC.
7.1. No caso, os agravantes afirmam desconhecer que sobre o imóvel adquirido e objeto dos autos pendia ação executiva, sem tê-lo feito, configurando a alteração da verdade dos fatos, e, por conseguinte litigância de má-fé a autorizar aplicação de multa devida.
8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.